Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-30.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-30.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO JEFERSON DA SILVA SENNA registrado(a) civilmente como RICARDO JEFERSON DA SILVA SENNA - CPF: 730.525.821-00 (APELANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTIERES MOREIRA DA SILVA - CPF: 998.844.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DUARTE PEREIRA - CPF: 057.281.281-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MIRIAN GRAZYELLE VIEIRA FERREIRA LEITE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEÍCULO COLIDIDO. ACUSADO ENCONTRADO DORMINDO NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o acusado à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da condução do veículo sob influência de álcool; (ii) examinar a possibilidade de absolvição diante da negativa do acusado quanto à direção do automóvel.

III. Razões de decidir:

1.

O conjunto probatório, composto por Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Constatação de Capacidade Psicomotora, Boletim de Ocorrência e depoimentos dos policiais militares, demonstra que o acusado colidiu o veículo contra um muro e foi encontrado no interior do automóvel apresentando sinais evidentes de embriaguez.

2.

A existência de latas de cerveja no carro, aliada aos relatos harmônicos e circunstanciados dos agentes públicos, comprova a materialidade e a autoria delitiva.

3.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e independe da realização do teste de etilômetro, admitindo-se outros meios probatórios, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A negativa do acusado não encontra respaldo nas demais provas dos autos, revelando-se isolada e insuficiente para afastar a condenação.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB configura-se com a demonstração da influência de álcool na condução de veículo automotor, sendo prescindível a realização do teste de alcoolemia quando presentes outros meios de prova idôneos”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306, caput, do CTB; Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 09/05/2023, DJe 12/05/2023.

TJMT – N.U. 1000352-92.2022.8.11.0096, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RICARDO JEFERSON DA SILVA SENNA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.

Nas razões recursais, o apelante sustenta tese absolutória, ao argumento de que
estava dormindo no veículo e, portanto, não estava o conduzindo, não existindo norma incriminadora que impeça que, mesmo alcoolizado, se possa estar dormindo em seu próprio veículo
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 281163867).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 283029372).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 291454371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que, no dia 15 (quinze) de dezembro de 2.023, o denunciado RICARDO JEFERSON DA SILVA SENNA conduziu , nas vias públicas deste Município, veículo Toyota/Corolla, de placa BPO-1C34, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, quando, por volta das 4h30min, já no Bairro Morada do Sol desta urbe, se envolveu em acidente de trânsito ao colidir no muro da residência situada na Rua 21 de abril, n. 498, sendo que, com a chegada da Polícia, além de verificar a existência de várias latinhas de cerveja no interior do automóvel, restou constatado que o denunciado apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, razão pela qual, por ter recusado a realizar teste de etilômetro, foi confeccionado Auto de Constatação n. AC 00018435, do qual constou sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólica, arrogância, ironia, dispersão, incontinência urinária, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, além de não saber onde estava e a horas no momento, além de não declinar seu endereço e não se recordar dos atos cometidos (Id. 276877943).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção (Id. 276879407).

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição do apelante, ao argumento de que
estava dormindo no veículo e, portanto, não estava o conduzindo, não existindo norma incriminadora que impeça que, mesmo alcoolizado, se possa estar dormindo em seu próprio veículo
(Id. 281163867).

Não assiste razão ao apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 276877909); Boletim de Ocorrência (Id. 276877917); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 276877915); Auto de Constatação (Id. 276877918); Termos de Depoimentos (Id. 276877912; 276877914; 276877933); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 276877921), bem como pelos depoimentos prestados perante à autoridade judicial (Id. 76879397).

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares
Altieres Moreira da Silva e Mirian Dias Abreu
, os quais, respectivamente, declararam:

QUE, o depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, fomos informados PELO COPOM que recebeu ligação no 190 da POLICIA MILITAR relatando que um veiculo COROLLA PRATA havia batido no muro de sua residência e o motorista estava dormindo profundamente no carro, provavelmente em estado de embriaguez alcóolica; QUE, diante da solicitação, fomos ao local onde visualizamos um veiculo COROLA DE PLACA BPO1C34 que estava em frente a residência da comunicante, com a parte da frente esquerda batida no muro e seu condutor, dormindo dentro do veículo; QUE, no interior do veiculo visualizamos algumas latas de cerveja, sendo uma aberta e outras intactas; QUE, a senhora MIRIAN nos relatou que o condutor do veiculo corolla parou em frente a residência dela e em seguida acelerou mais um pouco o veículo vindo a se chocar em seu muro e que ela juntamente com a testemunha LUAN DUARTE não conseguiram acordar o condutor; QUE, diante disso essa guarnição PM, esta após certo tempo, conseguiu acordar o condutor, que apresentava com odor etílico, dispersão na fala, olhos vermelhos e disse que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter urinado em si mesmo enquanto dormia no banco do carro; QUE, diante da situação e

sinais de embriaguez apresentadas pelo condutor no local do fato, foi lhe dado voz de prisão, por dirigir sob influência de álcool, sendo este detido e conduzido sem uso de algemas até a central de atendimento para elaboração do boletim de ocorrência. na central de atendimento foi ofertado ao condutor, senhor RICARDO, que recusou passar pelo teste do etilômetro. diante da recusa, foi feito o auto de constatação de embriaguez de número 00018435 no etilômetro basf 900 número de serie 04279, e a devida notificação de trânsito que versa sobre a recusa(número auto infração dt0074405y); QUE, o condutor do veículo na central de atendimento se recusou a fornecer seus dados, sendo possível identificar seu nome através de cartões bancários, outros dados dele foram obtidos através de checagem no CIOSP WEB, SROP E OUTROS MEIOS DISPONIVEIS; QUE, o veículo foi removido ao pátio do guincho NOVA BARRA( auto número 0099918), devido não ter apresentado condutor habilitado em tempo hábil. foi feito teste de recusa número 338 (Id. 276877912).

QUE, a depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, foram acionados VIA COPOM sobre um acidente de transito envolvendo um veiculo COROLLA PRATA havia batido no muro de sua residência e o motorista estava dormindo profundamente no carro, provavelmente em estado de embriaguez alcóolica; QUE, no local visualizamos um veículo COROLA DE PLACA BPO1C34 que estava em frente a residência da comunicante, com a parte da frente esquerda batida no muro e seu condutor, dormindo dentro do veículo; QUE, no interior do veiculo visualizamos algumas latas de cerveja, sendo uma aberta e outras intactas; QUE, a senhora MIRIAN nos relatou que o condutor do veiculo corolla parou em frente a residência dela e em seguida acelerou mais um pouco o veículo vindo a se chocar em seu muro e que ela juntamente com a testemunha LUAN DUARTE não conseguiram acordar o condutor; QUE, esta após certo tempo, conseguiu acordar o condutor, que apresentava com odor etílico, dispersão na fala, olhos vermelhos e disse que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter urinado em si mesmo enquanto dormia no banco do carro; QUE, diante da situação e sinais de embriaguez apresentadas pelo condutor no local do fato, foi lhe

dado voz de prisão, por dirigir sob influência de álcool, sendo este detido e conduzido sem uso de algemas até a central de atendimento para elaboração do boletim de ocorrência. na central de

atendimento foi ofertado ao condutor, senhor RICARDO, que recusou passar pelo teste do etilômetro; QUE, a comunicante não compareceu nesta delegacia (Id. 276877914).

Em seu interrogatório o acusado Ricardo Jefferson da Silva Senna reservou-se ao direito constitucional de ficar em silêncio (Id. 276877921).

Consta no Termo (Id. 276877915) a apreensão de:
Doze Latinhas de Cerveja Antártica 269 ml Fechadas (3,228 Litros) e Uma Latinha de Cerveja Antártica 269 ml Aberta
.

Ainda foi elaborado o Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora n. 18435, o qual concluiu que o acusado estava sob a influência de álcool na data dos fatos (Id. 276877918).

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Militares
Altieres Moreira da Silva e Mirian Dias Abreu
mantiveram a versão apresentada na fase de investigação, no sentido de que o acusado estava dormindo no interior do veículo, visivelmente embriagado e com odor etílico (Id. 276879405; 276879406; 276879403 e 276879404).

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, o acusado Ricardo Jefferson da Silva Senna negou veementemente a autoria delitiva, asseverando que se sentiu mal e estacionou o carro no local, tendo ingerido bebida alcoólica apenas no dia anterior à abordagem (Id. 276879401 e 276879402).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares em ambas as fases da persecução penal, associados à apreensão de bebidas alcoólicas no interior do veículo, bem como à conclusão registrada no Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora n. 18435, assinado por ambos os agentes estatais, consolidam a condenação do apelante Ricardo Jefferson da Silva Senna pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) e fulminam a tese absolutória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez

(AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023) (grifos meus).

Em caso semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:

1.
A condenação por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) pode ser fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo
.

(N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, descabido o pleito absolutório.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025